Tribunal: TJSP
Processo: 2176576-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de recursos. Concessão da gratuidade apenas em relação a este recurso. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Inconformismo contra a rejeição da impugnação oferecida pela executada e a manutenção da penhora da totalidade do faturamento da empresa.
Existência de incidente de concurso de credores capaz de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de recursos. Concessão da gratuidade apenas em relação a este recurso. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Inconformismo contra a rejeição da impugnação oferecida pela executada e a manutenção da penhora da totalidade do faturamento da empresa.
Existência de incidente de concurso de credores capaz de viabilizar a pretensão da agravante, caso seus argumentos sejam fundados e logrem êxito. Ainda que a execução deva se efetivar pelo modo menos gravoso ao executado, a limitação da penhora, neste momento, poderia frustrar a efetividade do cumprimento de sentença em trâmite.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176576-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante PENTEADO
FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE, são agravados IVANI
MIGUEL CANDIDO e ANA MARIA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176576-13.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38269 CK
2
VOTO No: 38269
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176576-13.2020.8.26.0000
COMARCA: Jacareí
AGTE.: Penteado Faria e Fogaça Empreendimento Imobiliário SPE
AGDOS.: Ivan Miguel Candido e Ana Maria de Paula Candido
INTRDA.: Urbplan Desenvolvimento Urbano S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de
recursos. Concessão da gratuidade apenas em relação a este
recurso. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Inconformismo contra a rejeição da impugnação oferecida
pela executada e a manutenção da penhora da totalidade do
faturamento da empresa.
Existência de incidente de concurso de credores capaz de
viabilizar a pretensão da agravante, caso seus argumentos sejam
fundados e logrem êxito. Ainda que a execução deva se efetivar
pelo modo menos gravoso ao executado, a limitação da penhora,
neste momento, poderia frustrar a efetividade do cumprimento de
sentença em trâmite.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 1324/1325 (f.
1294/1295 do cumprimento de sentença), que rejeitou os embargos de declaração de f.
1248/1255, opostos contra a decisão de f. 1234/1235 (f. 1204/1205 do cumprimento de
sentença), que rejeitou a impugnação oferecida pela executada e manteve a penhora da
totalidade do faturamento da empresa.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão
de promessa de venda e compra de imóvel com devolução de quantias pagas, em que, após
a tentativa de penhora via Bacenjud e penhora de imóveis, foi deferida a penhora de
créditos repassados à executada.
Sustenta que pesam contra si inúmeras execuções e penhoras,
inclusive posteriores a esta, se mostrando necessária a limitação da penhora a um
percentual que não torne impossível a continuidade da atividade empresarial, considerando
todas as penhoras existentes. Assevera que ainda está pendente de julgamento incidente de
concurso de credores, que visa a organização das penhoras concorrentes e limitação de
percentual das referidas penhoras. Pondera que a execução deve se dar pelo modo menos
gravoso ao executado, com vistas ao princípio da proporcionalidade, objetivando garantir a
efetividade da tutela executiva sem impossibilitar a continuidade da atividade empresarial.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176576-13.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38269 CK
3
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Inicialmente, no tocante ao pleito de gratuidade formulado pela
agravante, se observa que, não obstante a possibilidade de concessão da gratuidade a
qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 991, CPC), não se pode desconsiderar a previsão
do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, de concessão da gratuidade da justiça
aos que comprovadamente não possuírem recursos para custar a ação.
Desta forma, a autorização legal não exime o postulante da devida
demonstração de sua impossibilidade de custeio da demanda.
Assim, incumbiria à agravante demonstrar sua vulnerabilidade
econômica, a permitir a aferição da necessidade da justiça gratuita, ônus do qual não se
desincumbiu com os documentos de f. 28/30, inviabilizando a concessão do benefício.
Todavia, a fim de permitir a apreciação do inconformismo, concede-
se o benefício da justiça gratuita apenas em relação ao recurso de agravo de instrumento,
de conformidade com o art. 98, § 5o2, CPC.
Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Com efeito, temerária a limitação da penhora, nesta oportunidade,
somente com base nas informações unilaterais da executada, sem que se tenha ciência,
estreme de dúvidas, não só da totalidade das penhoras, mas também da situação financeira
da empresa, que não se resume aos valores que seriam recebidos ao longo de 6 meses (f.
28).
Como já noticiado pela executada, há incidente de concurso de
credores em curso, capaz de viabilizar a pretensão da agravante, caso seus argumentos
sejam fundados e logrem êxito.
Não obstante a execução deva se efetivar pelo modo menor gravoso
ao executado, a limitação da penhora, neste momento, poderia frustrar a efetividade do
cumprimento de sentença em trâmite, circunstância reputada inadmissível, razão pela qual
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
2 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176576-13.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38269 CK
4
qualquer decisão neste sentido necessita de robusto amparo probatório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
James Siano
Relator